Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-38.2025.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-38.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA MARIA GONCALVES AGUIAR - CPF: 726.225.472-34 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
–
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA
-
SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Havendo os descontos indevidos, deve ocorrer a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Não sendo possível verificar se houve efetivamente o crédito do valor do empréstimo na conta da autora, não há falar em compensação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000474-38.2025.8.11.0052

APELANTE:

BANCO DIGIO S/A

APELADA:

ANA MARIA GONÇALVES AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
BANCO DIGIO S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
Dra. Luciana Sittinieri Leon,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por

ANA MARIA GONÇALVES AGUIAR,
que julgou procedentes os pedidos e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação ao contrato de empréstimo consignado no 817438653; determinou que o requerido se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao contrato declarado inexistente; condenou o requerido ao pagamento da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que totalizam R$ 9.457,60 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar da data em que efetivado cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos. Condenou ainda o requerido ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Em face da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao procurador da autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões, em síntese, sobre a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como a inexistência do dever de restituir em dobro.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o empréstimo foi totalmente válido e os descontos ocorreram no exercício regular do direito, não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus, e ante a ausência de comprovação dos danos morais.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta E. Câmara Cível, pugna que se reduza substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo; que a restituição se dê de forma simples e que ocorra a devolução/compensação de valores com incidência de correção monetária desde a data de cada depósito, para que não seja configurado enriquecimento ilícito da parte recorrida (Id. 323201372).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.291006990).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 323201373.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ANA MARIA GONÇALVES AGUIAR
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DIGIO S.A,
alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS, recebendo aposentadoria por idade no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Alega que, ao dirigir-se à agência bancária para sacar sua aposentadoria, constatou descontos em sua conta bancária. Ao questionar o gerente, foi informada da existência de um empréstimo consignado que descontava mensalmente o valor de R$ 102,80 (cento e dois reais e oito centavos) desde julho/2021, referente ao contrato no 817438653.

Sustenta que jamais solicitou ou autorizou tal empréstimo, não reconhecendo a contratação. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O requerido apresentou contestação (ID 202007098), alegando preliminarmente: a) cisão entre Banco Digio S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A.; b) ausência de pretensão resistida; c) inépcia da inicial por ausência de prova indispensável; d) prescrição trienal. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, juntando cópia do contrato assinado pela autora, demonstrativo de operações e comprovante de transferência eletrônica.

Sustentou a inexistência de danos materiais e morais, requerendo, subsidiariamente, a compensação dos valores disponibilizados à autora

A parte autora apresentou impugnação à contestação, alegando falsidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo requerido, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica.

Por sua vez, o juízo determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora manifestou-se requerendo a produção de prova pericial nos contratos acostados para comprovação de autenticidade da assinatura.

O requerido, apesar de devidamente intimado, não se manifestou quanto às provas que pretendia produzir.

Sobreveio sentença em que a magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação ao contrato de empréstimo consignado no 817438653; determinou que o requerido se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao contrato declarado inexistente; condenou o requerido ao pagamento da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que totalizam R$ 9.457,60 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), e condenou ainda o requerido ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento que o empréstimo foi totalmente válido e os descontos ocorreram no exercício regular do direito, não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus, e ante a ausência de comprovação dos danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, que a restituição se dê de forma simples e que ocorra a devolução/compensação de valores com incidência de correção monetária desde a data de cada depósito, para que não seja configurado enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos na exordial juntamente com os documentos acostados aos autos,

adianto que é caso de dar provimento parcial ao recurso.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que não restou comprovada a regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, em razão de inúmeros indícios de fraude nos elementos apresentados.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“O ponto controvertido gira em torno de apurar se a autora contratou o referido empréstimo consignado junto ao requerido, ensejando os descontos em seu benefício previdenciário e, em caso negativo, as consequências decorrentes da falha.

O requerido defende a legalidade da contratação e, consequentemente, dos descontos efetuados no benefício da requerente, sustentando que espontaneamente firmou o contrato e, desde então, se beneficia dos serviços prestados.

Diante da natureza da relação jurídica (consumerista), cabia ao réu comprovar a regularidade das contratações e dos descontos efetivados referente ao empréstimo consignado questionado, o que, contudo, deixou de fazer de forma satisfatória.

É de ser observado que a autora nega veementemente a celebração do aludido contrato. E, nas ações declaratórias negativas, nas quais se pede o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova de demonstrar a existência e a higidez do negócio jurídico que se pretende desconstituir é atribuição da parte ré, já que não se pode exigir da parte autora a realização de prova do fato negativo, configurando exceção à regra geral prevista no art. 373 do CPC.

Cabia ao réu, assim, comprovar a efetiva contratação do empréstimo consignado, a justificar os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Com efeito, no caso em análise, o réu não comprovou adequadamente os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e da legislação consumerista.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que há divergência entre a assinatura constante no contrato apresentado pelo requerido e aquelas apostas nos documentos pessoais da autora e na procuração outorgada ao seu advogado.

A autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade (ID 202384875 e 204033309). O art. 429, II, do Código de Processo Civil estabelece que "incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento".

Assim, caberia ao requerido comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato por ele apresentado.

(...)

No caso em tela, o requerido não requereu a produção de prova pericial. Por isso, procede o pedido da parte autora para declarar a inexigibilidade do contrato firmado com o banco requerido.

Do acervo probatório coligido aos autos, infere-se a verossimilhança nas alegações da parte autora, de modo que
entendo que são robustos os indícios de que a apelada foi vítima de fraude, o que milita contra a alegada regularidade da contratação.

Necessário frisar que o banco demandado, ora apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE, REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
– PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora no contrato objeto dos autos, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos” (N.U 1000972-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 14/02/2026).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, todavia, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada, como consignou a magistrada sentenciante.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES
– 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(N.U 1019968-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

In casu
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Por outro lado, o apelante também defende que sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir de seu arbitramento, todavia, sem razão o recorrente.

Isso porque, nos casos de responsabilidade extracontratual,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que não cabe reparos a sentença nesse ponto.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Com relação ao pedido do apelante para que seja realizada a compensação dos valores, não merece acolhimento, porquanto não comprovada a disponibilização de valores a parte autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora seja realizada na sua forma simples, mantendo, nos demais termos, a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026